Tribunal: TJMT
Processo: 1032547-25.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1032547-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Apropriação de Coisa Achada]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (ADVOGADO), DANIEL FERRARI SANTOS - CPF: 060.560.741-96 (EMBARGANTE), 3ª VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GUSTAVO SOLIDADE SILVA - CPF: 082.055.211-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE SEVERINO DA SILVA - CPF: 903.020.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM PEREIRA ALVES - CPF: 061.918.701-83 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SANTOS DA SILVA - CPF: 070.501.761-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente revisão criminal, mantendo condenação por roubo majorado, extorsão qualificada e receptação, sob alegação de omissão quanto à nulidade de interrogatório policial, ilegalidade da prisão em flagrante e contradição na valoração da prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à nulidade de interrogatório policial realizado sem advogado; (
ii
) omissão acerca da alegada ilegalidade da prisão em flagrante; e (
iii
) contradição na valoração da confissão, a justificar eventual modificação do julgado.

III. Razões de decidir

3. As alegações de nulidade do interrogatório e de ilegalidade da prisão configuram inovação recursal, por não terem sido suscitadas na inicial da revisão criminal, sendo incabível sua apreciação em sede de embargos de declaração.

4. Os embargos declaratórios possuem natureza integrativa e não se prestam à introdução de teses inéditas nem à rediscussão do mérito, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

5. Inexiste contradição no acórdão, que apreciou de forma coerente e fundamentada o conjunto probatório, reconhecendo a suficiência de elementos para a manutenção da condenação.

6. A pretensão de efeitos infringentes pressupõe vício efetivo no julgado, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, por afronta à preclusão consumativa.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de provas.

3. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade impede a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LXIII; CPP,
arts
. 302 e 619.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp nº 1.977.628/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16.12.2025;

TJMT, Embargos de Declaração nº 1001484-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Câmaras Criminais Reunidas, j. 07.11.2024;

TJMT, Embargos de Declaração nº 1021241-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Câmaras Criminais Reunidas, j. 06.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Daniel Ferrari Santos
, por intermédio de seu advogado constituído Dr. Marcelo Pereira Morais [OAB/MT nº 35.995/O], com fundamento no art. 619 do CPP, em face do acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas que, à unanimidade de votos, julgou
improcedente
a Revisão Criminal nº 1032547-25.2025.8.11.0000, mantendo incólume o acórdão condenatório da Segunda Câmara Criminal que havia desprovido o recurso de apelação do embargante, preservando sua condenação pelos crimes de roubo majorado [art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, c/c art. 70, CP], extorsão qualificada [art. 158, §§1º e 3º, c/c art. 70, CP] e receptação simples [art. 180, caput, CP], em concurso material, à pena definitiva de 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 43 (quarenta e três) dias-multa. Senão vejamos:

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E RECEPTAÇÃO. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que manteve a condenação do requerente pelos crimes de roubo majorado, extorsão qualificada e receptação, com pena definitiva de 18 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão em regime fechado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a prova da receptação é nula por ter sido obtida mediante busca domiciliar sem mandado judicial;

(
ii
) saber se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação por roubo e extorsão;

(
iii
) saber se houve erro na dosimetria da pena, com imposição de penas-base acima do mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A busca domiciliar foi precedida de contexto investigativo robusto, com prisões em flagrante, delações recíprocas e confissões, que configuraram fundadas razões para a diligência, autorizada pelo art. 240, §1º, CPP. Inexistência de nulidade.

4. A condenação por roubo e extorsão foi lastreada em conjunto probatório robusto e harmônico, com reconhecimentos em juízo, confissões, depoimentos testemunhais e análise de dados extraídos de celulares apreendidos, afastando a tese de insuficiência probatória.

5. As alegações relativas à dosimetria já foram apreciadas em sede recursal e não demonstram erro evidente ou afronta ao art. 59 do CP, sendo vedado o revolvimento de fatos e provas pela via revisional.

IV. Dispositivo e tese

6. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou à rediscussão de fundamentos já decididos em apelação criminal.

2. É válida a busca domiciliar sem mandado quando fundada em circunstâncias concretas de flagrante delito.

3. A suficiência probatória e a dosimetria da pena fixadas na origem não foram infirmadas por elementos novos ou erro manifesto.”

Nas razões dos
aclaratórios
[id. 361810876], o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de três vícios no acórdão embargado:
(a)

omissão
quanto à nulidade absoluta do interrogatório policial nº 2024.8.26864, realizado sem a presença de advogado constituído, em alegada violação ao art. 5º, LXIII, da Constituição Federal;
(b)

contradição
na valoração da prova, ao argumento de que o único interrogatório válido de dois conteria confissão exclusiva para o crime de receptação, não alcançando os delitos de roubo e extorsão; e
(c)

omissão
quanto à tese de ilegalidade da prisão em flagrante, ocorrida supostamente quase três dias após os fatos, fora das hipóteses do art. 302 do CPP.

Requer a concessão de efeitos infringentes e o pré-questionamento das matérias constitucionais e legais invocadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos são tempestivos, tendo sido opostos no prazo de dois dias contados da publicação do acórdão em 18/04/2026, na forma do art. 619 do CPP. Presentes os pressupostos formais de admissibilidade, conheço dos embargos.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação estritamente vinculada, destinados a sanar, no julgado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP. Não se prestam, por conseguinte, ao reexame do mérito da causa, à rediscussão de provas já valoradas ou à introdução de teses inéditas que poderiam e deveriam ter sido deduzidas no momento processual oportuno.

Ademais, segundo os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, contradição retrata
“incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado”, ao passo que omissão é “lacuna ou esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação”
[in Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. rev.
ampl
. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1962, versão e-book].

Examinadas as razões dos
aclaratórios
em cotejo com o acórdão embargado e com a petição inicial da revisão criminal, tenho que nenhum dos vícios apontados encontra correspondência no julgado.

No que concerne à alegada
omissão sobre a nulidade do interrogatório policial em razão da ausência de advogado
, verifica-se que a matéria é inovadora em sede de embargos de declaração, uma vez que a tese não foi articulada na inicial da revisão criminal [id. 316104871], sequer de forma implícita.

Nesse sentido, constata-se que as razões da revisão criminal articularam, quanto à prova, tão somente a alegação genérica de que a condenação por roubo e extorsão teria se fundado em
“confissão extrajudicial retratada e reconhecimento pessoal viciado”,
sem jamais veicular, de forma específica e autônoma, a nulidade do ato de interrogatório por ausência de advogado constituído.

Cuida-se, portanto, de inovação recursal, vedada pela preclusão consumativa e incompatível com a natureza integrativa dos
aclaratórios
, não havendo falar em omissão do acórdão sobre matéria que não lhe foi submetida.

E ainda que assim não fosse, o STJ possui o entendimento consolidado acerca da
“prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial”
de modo que
“eventual nulidade exige demonstração de prejuízo”
[RHC n. 94.584/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 1.10.2019].

Idêntica sorte reserva-se à alegada
omissão sobre a ilegalidade da prisão em flagrante
.

A petição inicial da revisão criminal não contém, em passo algum, argumento autônomo sobre a suposta prisão em flagrante ocorrida três dias após os fatos. A questão é inteiramente nova, introduzida pela primeira vez nos presentes embargos, o que torna manifesta a inovação recursal e afasta, de plano, qualquer cogitação de vício omissivo no acórdão embargado.

Nesse sentido imperativo consignar que
“
a discussão de teses apresentadas somente nos embargos de declaração configura indevida inovação recursal
.”
[N.U 1001484-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, J. 07/11/2024, P. 21/11/2024] e que as “
inovações recursais apresentadas somente em sede de embargos de declaração não podem ser conhecidas
.”
[N.U 1021241-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, J. 06/11/2025, P. 13/11/2025].

Pelo exposto, constatando-se que as alegadas omissões configuram, em verdade, inovação recursal inadmissível, rejeito os
aclaratórios
sob tal fundamento.

Por fim, quanto à alegada
contradição na valoração da confissão
, tampouco assiste razão ao embargante.

O acórdão da apelação [integralmente transcrito e ratificado pelo acórdão revisional] identificou expressamente o interrogatório nº 2024.8.26864 como o ato pelo qual Daniel Ferrari Santos confessou, de forma detalhada, sua participação nos crimes de roubo e extorsão, descrevendo minuciosamente o planejamento e a divisão de tarefas entre os integrantes do grupo criminoso.

A distinção entre dois supostos interrogatórios
jamais foi deduzida
na petição inicial da revisão criminal, tratando-se, mais uma vez, de matéria nova, insusceptível de apreciação pela via dos
aclaratórios
.

Ademais, não há incoerência interna no acórdão embargado. O julgado é claro e coerente ao assentar que a condenação por roubo e extorsão se sustentou em conjunto probatório robusto e harmônico, em elementos que se reforçam mutuamente e que foram exaustivamente examinados tanto na apelação quanto na revisão criminal. Inexiste, pois, a contradição apontada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme: “
Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do CPP, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, não sendo cabíveis para revisão do mérito por mero inconformismo da parte”
[
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1.977.628/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16/12/2025, DJEN 24/12/2025].

Quanto ao pedido de efeitos infringentes, é certo que tal providência pressupõe a existência de vício declaratório real cuja correção implique, necessariamente, modificação do resultado do julgamento.

In
casu
, ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não há suporte para a pretensão infringente.

Por derradeiro, quanto ao pré-questionamento, as matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas [
arts
. 5º, LVI, LXIII, LIV e LV, da CF/88;
arts
. 157, 302 e 619, do CPP] foram examinadas, direta ou indiretamente, no presente julgamento e nos acórdãos anteriores, estando, portanto, devidamente
prequestionadas
para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo
incólume
, em todos os seus termos, o acórdão revisional proferido por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos autos da Revisão Criminal nº 1032547-25.2025.8.11.0000.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026